Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0706185-84.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pretendido pela agravante/autora, nos seguintes termos, in verbis: I. Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A contra DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, em cuja inicial alega ter celebrado com a Câmara Legislativa do DF o contrato administrativo n.o 07/2020 e, por meio de ofício, foi informada sobre a aplicação de multa, no valor de R$ 71.665,19, motivada em atrasos no cumprimento e execução de ordens de serviços. Afirma que o contrato foi regularmente executado, que houve cerceamento de defesa no processo administrativo e também porque os fatos não teriam sido analisados de acordo com a sua amplitude. No mais, questiona o próprio mérito da penalidade. Pede tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos da sanção. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, porque não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes para se apurar probabilidade no direito alegado pela parte autora, como exige o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. O caso em questão depende de ampla dilação probatória. É incompreensível pedido de tutela provisória em casos desta natureza. O contrato firmado pela autora com a CDL é extremamente complexo, como reconhece na inicial, com vários itens. A análise sobre execução deste contrato depende de investigação ampla, por meio de prova pericial, em especial perícia técnica. Impossível, neste momento, sem prévia e ampla dilação probatória, apurar a existência de qualquer ilegalidade em relação à penalidade ou sanção aplicada. O contrato administrativo em discussão, n.o 07/2020, é amplo, com inúmeras obrigações e deveres para a autora contratada, cuja execução somente é aferível após a produção de provas. A própria autora na inicial afirma que os prazos concedidos no processo administrativo não foram suficientes, em especial diante da complexidade do contrato. Ademais, não há como apurar o cumprimento das obrigações pela autora por meio dos documentos juntados. Em relação à alegação de nulidade do processo administrativo, a própria autora desqualifica tal tese, uma vez que reconhece que teve a oportunidade de apresentar defesa administrativa e recurso. Os documentos acostados aos autos evidenciam que houve apresentação de defesa administrativa. Portanto, neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência de instrução, porque o direito em questão não admite transação. Em suas razões recursais (ID 48154817), a agravante/autora alega, em síntese, a inexistência de exceção às causas de maior complexidade para a concessão de provimento judicial emergencial, que a inscrição da impugnada penalidade no SICAF poderá lhe causar graves prejuízos e que falta juridicidade à pretensão do exercício do poder sancionador pela Administração. Sustenta ter sido punida pelo atraso no serviço para o qual não foi contratada, que a aplicação da penalidade, após ser consultada para manifestar interesse na renovação do contrato, configura comportamento contraditório da Administração e que não há motivação idônea para a aplicação da penalidade. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID`s 48154820 e 48154822. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, o ato administrativo é dotado das presunções de legitimidade e de veracidade que só podem ser afastadas por prova robusta em sentido contrário. No caso, embora a questão meritória seja de alta complexidade, não havendo possibilidade de se antecipar, com certeza, a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora, verifico, por outro lado, em cognição sumária, não exauriente, o extremado alto periculum in mora. Isso, porque a agravante/autora, que se dedica, de forma praticamente exclusiva, à prestação de serviços ao Poder Público, com a eventual inscrição no SICAF, poderá ter paralisadas as suas atividades, o que lhe implicará prejuízos irreparáveis, inclusive, com os deletérios danos daí decorrentes. Dessa forma e considerando a fácil reversibilidade da medida, a concessão da vindicada liminar, ao menos até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para obstar ao agravado/réu o registro da penalidade objeto dos autos no SICAF. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora